Tribunal: TJSP
Processo: 2273694-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento - Busca e apreensão – Cédula de crédito bancário garantido por alienação fiduciária de veículo automotor - Purgação da mora – Citação – Início - Necessidade de pagar a integralidade da dívida – O prazo para purgar a mora e defesa inicia o seu curso da execução da liminar - Proibição de venda do veículo.

Vinha eu entendendo que o prazo para purgar a mora no processo

Ementa:
Agravo de instrumento - Busca e apreensão – Cédula de crédito bancário garantido por alienação fiduciária de veículo automotor - Purgação da mora – Citação – Início - Necessidade de pagar a integralidade da dívida – O prazo para purgar a mora e defesa inicia o seu curso da execução da liminar - Proibição de venda do veículo.

Vinha eu entendendo que o prazo para purgar a mora no processo de busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária em garantia devia ser contado da juntada do mandado aos autos (art. 241, II, do CPC/1973; art. 231, II, do CPC/2015). No entanto, melhor examinando a matéria me convenci de que tal prazo, nos termos literais da lei, inicia a sua contagem "após executada a liminar", ou seja, inicia o seu curso da execução da liminar conforme ao art. 3o, §§§ 1o, 2o e 3o do Decreto-Lei n.o 911/69, com redação dada pelas Leis n.os 10.931/2004 e 13.043/2014 - Além disso, vinha entendendo que havia direito de o devedor fiduciante purgar a mora com o depósito das parcelas até então (data do depósito) vencidas, o que está em conformidade com o art. 54, § 2o, do CDC. Todavia, tendo em vista o que foi decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), de aplicar-se o seguinte entendimento: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp n.o 1.418.593-MS, julgado em 14 de maio de 2014. Relator Ministro Luis Felipe Salomão – 2a Seção) - A lei não exige que, decorrido o prazo para purgação da mora, os autos retornem conclusos para o juiz autorizar a venda do bem objeto da alienação fiduciária.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273694-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado EMANUEL JESUS
LIZANDRAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273694-86.2020.8.26.0000 - Voto no 46.527 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2273694-86.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Santander (Brasil) S.A.
Agravado: Emanuel Jesus Lizandrao
Interessada: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.
Comarca:
Mogi-Mirim (1a. Vara Judicial - Proc. n.o 1003136-68.2020.8.26.0363)
Juiz (a):
Emerson Gomes de Queiroz Coutinho
VOTO No 46.527
Agravo de instrumento Busca e apreensão Cédula de
crédito bancário garantido por alienação fiduciária de
veículo automotor - Purgação da mora Citação Início -
Necessidade de pagar a integralidade da dívida O prazo
para purgar a mora e defesa inicia o seu curso da execução
da liminar - Proibição de venda do veículo.
Vinha eu entendendo que o prazo para purgar a mora no
processo de busca e apreensão de bem objeto de alienação
fiduciária em garantia devia ser contado da juntada do
mandado aos autos (art. 241, II, do CPC/1973; art. 231, II,
do CPC/2015). No entanto, melhor examinando a matéria
me convenci de que tal prazo, nos termos literais da lei,
inicia a sua contagem “após executada a liminar”, ou seja,
inicia o seu curso da execução da liminar conforme ao art.
3o, §§§ 1o, 2o e 3o do Decreto-Lei n.o 911/69, com redação
dada pelas Leis n.os 10.931/2004 e 13.043/2014 - Além
disso, vinha entendendo que havia direito de o devedor
fiduciante purgar a mora com o depósito das parcelas até
então (data do depósito) vencidas, o que está em
conformidade com o art. 54, § 2o, do CDC. Todavia, tendo
em vista o que foi decidido pelo Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, em recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), de
aplicar-se o seguinte entendimento: “Nos contratos firmados
na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no
prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação
de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273694-86.2020.8.26.0000 - Voto no 46.527 - fss
3
pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da
propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”
(REsp n.o 1.418.593-MS, julgado em 14 de maio de 2014.
Relator Ministro Luis Felipe Salomão 2a Seção) - A lei
não exige que, decorrido o prazo para purgação da mora, os
autos retornem conclusos para o juiz autorizar a venda do
bem objeto da alienação fiduciária.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 47/48 dos autos principais, proferida nos autos da ação
de busca e apreensão, fundada em cédula de crédito bancário garantido
por alienação fiduciária de veículo automotor, que, entre outras
disposições, deferiu a liminar para apreensão do bem e intimação do réu
para, querendo, purgar a mora da dívida pendente, tendo como início do
prazo para purgar a mora e contestar a demanda no momento da citação
do devedor fiduciante; proibiu, por ora, a alienação do bem objeto da
demanda sem autorização do Juízo. Alega o credor fiduciário, ora
agravante, em síntese, que o Juízo condicionou os prazos previstos no
Decreto-lei 911/69; que ingressou com a demanda por conta do
inadimplemento das parcelas vencidas; que no caso em tela é possível a
venda do bem, se a mora não for purgada no prazo do § 1o do art. 3o do
Decreto-Lei n.o 911/69; que a alienação do veículo é no interesse do
credor conforme ao art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69; que aplicável o
art. 1.228 do CC; que aplicável o art. 5o, XXII, da CF; que os prazos
correrão da execução da medida liminar e não da juntada do mandado
nos autos; que não se há de falar em qualquer exigência para que o bem
apreendido permaneça com a agravante até a sentença ou a requerimento
e liberação do juízo, está em confronto com a legislação vigente e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273694-86.2020.8.26.0000 - Voto no 46.527 - fss
4
entendimento do STJ, merecendo reconsideração. Argui a necessidade
de reforma da r. decisão e pede: “para que seja considerada a consolidação da
posse e o prazo para purga da mora 05 (cinco) dias após a apreensão, podendo a
Agravante alienar o bem, conforme prevê o Decreto Lei 911/69 vigente” (fls. 08/09).
Negado efeito suspensivo (fls. 15/16), não veio contraminuta porque
ainda não citada a parte contrária.
É o relatório.
No caso ora sob exame, o art. 3o do Decreto-
Lei n.o 911/69, com redação dada pelas Leis n.os 10.931/2004 e
13.043/2014, diz que: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde
que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o
inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada
em plantão judiciário; § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada
no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no
patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o
caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de
terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária; § 2o No prazo do § 1o,
o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os
valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será
restituído livre do ônus; § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo
de quinze dias da execução da liminar” (negritos meus).
Vinha eu entendendo que o prazo para purgar a
mora no processo de busca e apreensão de bem objeto de alienação
fiduciária em garantia devia ser contado da juntada do mandado aos
autos (art. 241, II, do CPC/1973; art. 231, II, do CPC/2015).
No entanto, melhor examinando a matéria me
convenci de que tal prazo, nos termos literais da lei, inicia a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273694-86.2020.8.26.0000 - Voto no 46.527 - fss
5
contagem “após executada a liminar”.
Em recentes precedentes, venho aplicando o
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no
prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e
apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores
apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação
da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (REsp n.o
1.418.593-MS, julgado em 14 de maio de 2014. Relator Ministro Luis
Felipe Salomão 2a Seção) (negritos meus).
Neste sentido, ver julgados desta Corte: “Agravo
de Instrumento. Ação de busca e apreensão de veículo. Decisão que condicionou o
início do prazo para purgação da mora à data da juntada do mandado cumprido aos
autos. Descabimento. Prazo que se inicia do cumprimento da liminar,
independentemente do resultado da citação. Inteligência do artigo 3o, §1o e 2o do
Decreto-lei
911/69.
Agravo
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2115105-69.2015.8.26.0000 - 36a Câmara de Direito Privado Relatora
Maria de Lourdes Lopez Gil j. 16/07/2015).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Insurgência contra decisão que
deferiu a medida liminar, mas determinou que o prazo para contestar a ação e, bem
assim, para purgar a mora, contar-se-ia a partir da juntada aos autos do mandado de
citação positivado. Não cabimento. Lei especial prevê expressamente o prazo para
pagamento integral da dívida e para apresentação da resposta, devendo ser
observado o quanto disposto nos parágrafos §§ 1o a 3o, do artigo 3o do DL 911/69.
Decisão reformada. AGRAVO PROVIDO” (Agravo de Instrumento no
2084366-11.2018.8.26.0000 - 25a Câmara de Direito Privado Relatora
Carmen Lucia da Silva j. 06/07/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273694-86.2020.8.26.0000 - Voto no 46.527 - fss
6
À vista do exposto, razão assiste ao agravante
em relação à purgação da mora, determinar a aplicação do que foi
decidido pela Colenda Segunda Seção do STJ no Recurso Especial n.o
1.418.593-MS, bem como para que do mandado de busca e apreensão e
citação conste a advertência de que o prazo para purgar a mora e defesa
inicia o seu curso da execução da liminar (o art. 3o, §§§ 1o, 2o e 3o do
Decreto-Lei n.o 911/69, com redação dada pelas Leis n.os 10.931/2004 e
13.043/2014).
Por fim, no caso ora sob exame, o agravante
alega que a Lei n.o 10.931/04, que alterou a redação do artigo 3o do
Decreto-Lei n.o 911/69, prescreve que decorrido cinco dias da apreensão
liminar do bem, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva
no patrimônio do credor fiduciário. Aduz estar sujeito a dano
irreparável, na medida em que, sem a posse e propriedade do bem, não
será possível a venda imediata do veículo. Tem razão o agravante.
A lei não exige que, decorrido o prazo para
purgação da mora, os autos retornem conclusos para o juiz autorizar a
venda do bem objeto da alienação fiduciária.
Por conseguinte, dou provimento ao agravo
para, em relação à purgação da mora, determinar a aplicação do que foi
decidido pela Colenda Segunda Seção do STJ no Recurso Especial n.o
1.418.593-MS, bem como para que do mandado de busca e apreensão e
citação conste a advertência de que o prazo para purgar a mora e defesa
inicia o seu curso da execução da liminar (o art. 3o, §§§ 1o, 2o e 3o do
Decreto-Lei n.o 911/69, com redação dada pelas Leis n.os 10.931/2004 e
13.043/2014), bem como para revogar a r. determinação de proibição da
alienação do bem objeto da demanda sem autorização do Juízo, tendo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273694-86.2020.8.26.0000 - Voto no 46.527 - fss
7
em conta que a lei não exige que, decorrido o prazo para purgação da
mora, os autos retornem conclusos para o juiz autorizar a venda do bem
objeto da alienação fiduciária.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica